Tribunal: STF
Processo: MS 36084
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. ADPF 444. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5, III, DA LEI 12.016/2009. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MEMBRO DA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado pela Procuradoria-Geral da República em face de decisão monocrática exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 444. 
    Inicialmente, o Ministério Público Federal defende o cabimento do presente mandamus, eis que se trataria de hipótese excepcional em virtude de suposta teratologia da decisão impugnada. 
    Em amparo a sua pretensão, aduz que possui direito líquido e certo de que os processos em que “faça parte o Ministério Público ou que lhe atinja os interesses constitucionais sejam conduzidos em conformidade com o devido processo legal em sentido largo”. Ademais, afirma que, em respeito ao princípio do juiz natural:
    “(i) caso, de fato, esteja-se diante de prisão provisória que represente desrespeito à decisão do Pleno do STF no julgamento da ADPF n. 444, será cabível Reclamação, e não petição simples nos autos da ADPF. A Reclamação, por sua vez, por força do art. 70 do RISTF, deve ser distribuída aleatoriamente, e não diretamente ao Ministro Relator da ADPF n. 444;
    (ii) por outro lado, caso não se esteja diante de prisão provisória que represente desrespeito à decisão do Pleno do STF no julgamento da ADPF n. 444 (como no caso de CARLOS ALBERTO RICHA), poderá ser concedido habeas corpus de ofício se a segregação cautelar não observar os respectivos requisitos legais. Mas esse habeas corpus de ofício somente poderá ser concedido pelo Juízo que possuir competência para tanto. No caso do STF, ele apenas terá competência para conceder habeas corpus de ofício se a suposta ilegalidade for atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, a luz do art. 102, I, “i”, da CF/88, conforme recentemente decidiu o Pleno da Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias
    (iii) e mesmo que se entenda que o STF sempre possui competência para conceder habeas corpus de ofício, é certo que tais pedidos de liberdade devem ser distribuídos livremente aos Ministros dessa Corte, e não direcionados ao Ministro Relator da ADPF n. 444, como fez CARLOS ALBERTO RICHA.”
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato que a ADPF 444, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, já transitou em julgado desde 24/10/2019, com baixa ao arquivo na data de 29/10/2019. 
    O art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 é expresso ao determinar que, in verbis:
    Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
      III - de decisão judicial transitada em julgado.
    Em igual sentido é a jurisprudência desta Corte, consolidada pela Súmula de n. 268 cujo teor é o seguinte: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 
    Ademais, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal Corte é firme no sentido do descabimento de mandamus impetrado contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, in verbis: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 
    1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas.
    2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o writ (Súmula 268).
    3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário”.
    (MS 22.515 AgR, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 4/4/1997)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. DIREITO ELEITORAL. REGRA DA ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO OMISSIVO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM. PRETENSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL PRATICADO POR MEMBRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
    1. Inadmissível o mandado de segurança é quando impetrado contra atos provenientes de órgãos colegiados ou de membros individuais, no exercício da prestação jurisdicional, desta Suprema Corte, porquanto, como consectário do sistema processual, impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória (MS 27216 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2008; MS 25070 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007; e MS 26049 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2007).
    2. In casu, trata-se de mandado de segurança cujo pedido é voltado contra ato omissivo praticado por Ministro desta Suprema Corte, que, supostamente, teria praticado ilegalidade ao não analisar, até o momento, questão de ordem suscitada pelo impetrante em sede de recurso extraordinário, através da qual pretende a retratação de decisão colegiada já proferida no recurso por ele interposto, ao fundamento de que se faria necessária a adaptação do caso à tese posteriormente firmada pelo Pleno, sob o regime da repercussão geral, acerca da regra da anterioridade eleitoral no que pertine à aplicação temporal das disposições da cognominada Lei da Ficha Limpa (Recurso Extraordinário nº 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Impetração que não supera o juízo de admissibilidade, porquanto manifestamente incabível o writ para atacar atos praticados por Ministro desta Suprema Corte.
    4. Petição inicial indeferida”.
    (MS 30.599 MC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 16/8/2011). 
    Apesar de este Ministro Relator ter proferido entendimento contrário ao majoritário, a decisão foi referendada e chancelada pela maioria do Plenário, afastando sua suposta teratologia. Trata-se de respeito à divergência e à colegialidade neste Supremo Tribunal Federal. Inexiste excepcionalidade para divergir da consolidada jurisprudência desta Corte. 
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil, c/c arts. 5, III, e 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Transmita-se ao eminente Ministro Relator da ADPF 444 cópia da presente decisão. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente